Tribunal: STF
Processo: HC 263792
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Agravo regimental. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Redutor da pena. Maus antecedentes. Recurso desprovido.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou a concessão de ordem em habeas corpus impetrado em favor de paciente acusada de tráfico ilícito de drogas. A suposta atuação da paciente está lastreada nas drogas embaladas e prontas para comercialização, no dinheiro e em sua confissão.



2. A recorrente busca, no habeas corpus, a possibilidade de concessão da ordem, que implicaria na aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, afastado em razão de seus maus antecedentes.



3. A decisão agravada manteve o entendimento do juízo sentenciante pela inviabilidade de aplicação do redutor de pena em razão dos maus antecedentes da paciente.



II. Questão em discussão



4. A questão em discussão consiste em saber se a presença de maus antecedentes impede a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em caso de tráfico ilícito de drogas, e se a decisão que denegou a ordem de habeas corpus encontra-se em desacerto.



III. Razões de decidir



5. Não houve desacerto na decisão agravada, pois a suposta atuação da paciente na comercialização de entorpecentes, está lastreada em apreensão de drogas embaladas, dinheiro e sua confissão.



6. A paciente possui histórico criminal (maus antecedentes), o que constitui vetor negativo que impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.



7. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou o entendimento de que a presença de maus antecedentes inviabiliza a concessão do benefício.



8. Compete ao juízo sentenciante a fixação motivada da pena e a verificação da substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos, cabendo às Cortes Superiores o controle da legalidade e constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de decisões teratológicas e arbitrárias, o que não se configura no caso.



IV. Dispositivo e tese



9. Recurso desprovido.